Tribunal: STF
Processo: HC 85239
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Dúvida sobre a
tempestividade do desejo de apelar manifestado pelo próprio
condenado. 4. Inércia do defensor dativo. 5. Ofensa ao princípio da
ampla defesa. 6. Prevalência da interpretação mais favorável ao réu.
 7. Admissibilidade do recurso. 8. Ordem deferida